Tribunal: CARF
Processo: 10783.914863/2016-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO PINHEIRO LUCAS RISTOW
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.914863/2016-25
ACÓRDÃO
3201-012.609 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SABB - SISTEMA DE ALIMENTOS E BEBIDAS DO BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
RESSARCIMENTO DE IPI. SALDO CREDOR DO TRIMESTRE CALENDÁRIO.
GLOSA. AUTO DE INFRAÇÃO. JULGAMENTO CONJUNTO DE PROCESSOS.
Os julgamentos do auto de infração por insuficiência de recolhimento de
IPI e dos pedidos de ressarcimento de créditos de IPI só fazem sentido se
concomitantes. Sendo improcedente o auto de infração, é de se afastar as
glosas efetuadas e determinar à unidade de origem que proceda ao
encontro
de
contas
estampado
no
PER/DCOMP
apresentado,
homologando total ou parcialmente, de acordo com o resultado da
apuração e comprovação de todos os valores envolvidos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para que a unidade de origem proceda ao encontro de contas
estampado no PER/DCOMP em discussão, homologando-o ou não, total ou parcialmente, de
acordo com o resultado da apuração e comprovação de todos os valores envolvidos e já discutidos
no processo administrativo no 15586.720446/2016-63.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow – Relator

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente
Fl. 2292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.609 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.914863/2016-25
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (substituto), Rodrigo Pinheiro Lucas
Ristow, Fabiana Francisco, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão preferida pela DRJ que
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada e não reconheceu o direito
creditório.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Trata-se da manifestação de inconformidade das fls. 814 a 921, apresentada em
23 de maio de 2017, segundo consta na fl. 812, por Leão Alimentos e Bebidas
Ltda., inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) sob no
76.490.184/0001-87, na condição de sucessor de SABB – Sistema de Alimentos e
Bebidas do Brasil Ltda., contestando o Despacho Decisório das fls. 655 a 797,
proferido por Auditor-Fiscal da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Vitória
(ES). Conforme se verifica nas fls. 810 e 811, a ciência do despacho referido
ocorreu em 25 de abril de 2017, data da abertura dos arquivos digitais
correspondentes no link “Processo Digital”, no Centro Virtual de Atendimento ao
Contribuinte (Portal e-CAC).
O despacho decisório objeto da inconformidade não reconheceu o crédito
demonstrado
no
Pedido
Eletrônico
de
Ressarcimento
(PER)
18244.60219.040512.1.1.01-8608, em que foi solicitado o valor de R$
11.196.070,57, referente ao saldo credor do IPI acumulado no quarto trimestre de
2011, e não homologou as compensações vinculadas.
A motivação do Despacho Decisório das fls. 655 a 797 segue resumida.
O estabelecimento SABB é integrante do denominado “Sistema Coca-Cola Brasil”.
Adquiriu a maior parte dos insumos utilizados na fabricação de bebidas não
alcoólicas da posição 22.02 da Tabela de Incidência do IPI (TIPI) do fornecedor
Recofarma Indústria do Amazonas Ltda., inscrito no CNPJ sob no
61.454.393/0001-06, estabelecido na Zona Franca de Manaus, e também
integrante do “Sistema Coca-Cola Brasil”.
No período de outubro a dezembro de 2011, SABB adquiriu de Recofarma
produtos denominados, pelo fornecedor, de “concentrados” para fabricação de
néctares, bebidas de frutas, isotônicos, energéticos e bebidas lácteas, como é o
caso de Kapo Abacaxi, Del Valle Mais Pêssego, Del Valle Mais Uva, Del Valle Mais
Fl. 2293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.609 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.914863/2016-25
3
Maracujá, Del Valle Mais Manga etc. Tais insumos são vendidos em “kits”
constituídos de até seis componentes, sendo que cada componente sai do
estabelecimento industrial em embalagem individual, que pode ser bombona,
saco, garrafão, caixa ou contêiner, com conteúdo líquido ou sólido. Os produtos
são distribuídos por Recofarma para diversas fábricas engarrafadoras espalhadas
no território nacional, as quais atuam em regime de franquia.
O processo produtivo do interessado neste processo foi assim resumido pela
fiscalização:
a) os componentes dos “kits” fornecidos por Recofarma, recebidos em
embalagens individuais, são misturados com água tratada e com os ingredientes
recebidos de empresas localizadas fora da Amazônia Ocidental (açúcar, polpa,
suco concentrado);
b) tal mistura ocorre no equipamento denominado “Alblend”, onde ocorre o
processo de “padronização”;
c) os procedimentos são executados pelo engarrafador, seguindo detalhadas
especificações técnicas; e d) a bebida resultante da mistura é filtrada no próprio
“Alblend”, e posteriormente remetida ao processo de pasteurização para envase.
O crédito do IPI glosado pela fiscalização teria suporte, segundo o interessado, no
art. 237 do Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010, Regulamento do IPI (RIPI),
de 2010, segundo o qual os estabelecimentos industriais podem creditar-se do
valor do imposto calculado, como se devido fosse, sobre os produtos adquiridos
com a isenção do inciso III do art. 95 do mesmo diploma regulamentar, desde que
para emprego como matéria-prima (MP), produto intermediário (PI) e material de
embalagem (ME), na industrialização de produtos sujeitos ao imposto. O citado
art. 95, III, do RIPI de 2010 reza que são isentos do IPI os produtos elaborados
com matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais de produção regional,
exclusive as de origem pecuária, por estabelecimentos industriais localizados na
Amazônia Ocidental, cujos projetos tenham sido aprovados pelo Conselho de
Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa),
excetuados o fumo do Capítulo 24 e as bebidas alcoólicas, das posições 22.03 a
22.06, dos códigos 2208.20.00 a 2208.70.00 e 2208.90.00 (exceto o Ex 01) da TIPI.
No caso concreto, para obter o “valor do imposto calculado, como se devido
fosse”, o interessado aplicou a alíquota de 27%, prevista para os produtos
classificados no Ex 01 do código 2106.90.10 da TIPI, referente a “preparações
compostas, não alcoólicas(extratos concentrados ou sabores concentrados), para
elaboração de bebida da posição 22.02, com capacidade de diluição superior a 10
partes da bebida para cada parte do concentrado”, conforme Decreto no 6.006,
de 28 de dezembro de 2006, e Decreto no 7.660, de 23 de dezembro de 2011. A
partir de 1o de outubro de 2012, os produtos enquadrados no Ex 01 do código
2106.90.10 da TIPI passaram a ser tributados à alíquota de 20%, conforme
Decreto no 7.742, de 31 de maio de 2012.
Fl. 2294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.609 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.914863/2016-25
4
Em face dessas peculiaridades, a fiscalização intimou o estabelecimento
interessado a informar a composição dos produtos adquiridos de Recofarma,
devendo indicar quais deles seriam de origem agrícola ou extrativa vegetal, de
produção regional de estabelecimentos industriais localizados na Amazônia
Ocidental, conforme previsto no art. 95, III, do RIPI de 2010. Em resposta, o
estabelecimento interessado alegou desconhecimento, sugerindo que o
fornecedor Recofarma fosse indagado sobre esse assunto, o que foi feito.
Com base na resposta fornecida por Recofarma, e demais averiguações realizadas,
ficou evidenciado para a fiscalização que os créditos do IPI em causa decorreram
de aquisição de produtos que não foram elaborados com matérias-primas
agrícolas e extrativas vegetais de produção regional, por estabelecimentos
industriais localizados na Amazônia Ocidental, ou decorreram de aquisição de
produtos que foram elaborados com matérias-primas agrícolas e extrativas
vegetais, mas fornecidas por estabelecimentos industriais localizados fora da
Amazônia Ocidental. Em qualquer dessas situações, fica excluída a isenção do art.
95, III, do RIPI de 2010 e, consequentemente, fica excluída a legitimidade do
crédito do IPI, calculado como se devido fosse.
Além disso, mesmo que não tivessem ocorrido as irregularidades mencionadas no
item precedente, a fiscalização, agora sob outra perspectiva, discorda da alíquota
de 27% utilizada para cálculo do crédito do IPI, como se devido fosse, porquanto
os produtos adquiridos de Recofarma em “kits”, denominados de “concentrados”,
são apresentados em embalagens individuais, sem formar uma preparação única
que pudesse ser considerada “extrato concentrado”, passível de enquadramento
no Ex 01 do código 2106.90.10 da TIPI, ao qual corresponde a citada alíquota de
27%. A fiscalização concluiu que a classificação pretendida não é possível,
inclusive, por disposição expressa do item XI da Nota Explicativa da Regra Geral 3,
b, para interpretação do Sistema Harmonizado (SH) de Designação e de
Codificação de Mercadorias (RGI 3 b), que diz: “a presente Regra não se aplica às
mercadorias
constituídas
por
diferentes
componentes
acondicionados
separadamente e apresentados em conjunto (mesmo em embalagem comum),
em proporções fixas, para a fabricação industrial de bebidas, por exemplo”.
A fiscalização louvou-se nas seguintes particularidades, para concluir que é
incorreto o enquadramento dos “kits” no Ex 01 do código 2106.90.10 da TIPI, ao
qual corresponde a citada alíquota de 27%, devendo a classificação ocorrer em
relação a cada um dos componentes:
a) os clientes de Recofarma tratam o insumo adquirido como se formasse uma
mercadoria única, denominada de “concentrado”, mas que, na realidade, é um
conjunto de matérias-primas e produtos intermediários;
b) no caso das bebidas à base de frutas, esse conjunto não inclui a própria fruta;
c) em momento algum do processo produtivo de Recofarma ocorre a fabricação
de mercadoria que possa ser definida como “extrato concentrado”, produto
Fl. 2295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.609 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.914863/2016-25
5
intermediário que consiste em uma preparação que, por diluição, resulta na
bebida final; e
d) o termo “concentrado” foi empregado de maneira tecnicamente incorreta, e
seu uso refletiu apenas a prática comercial entre fornecedor e clientes.
Além da irregularidade descrita até aqui, também foi constatada a apuração
indevida de créditos do IPI na aquisição de produtos de limpeza, que
absolutamente não se enquadram no conceito de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem, motivo pelo qual os valores relativos a
esses créditos também foram glosados.
Na manifestação de inconformidade, o interessado alega o que segue resumido.
Argumenta que os concentrados são beneficiados por duas isenções, segundo
consta nas notas fiscais respectivas, a saber: (a) a do art. 81, II, do RIPI de 2010,
por serem produzidos na Zona Franca de Manaus (ZFM), sendo que o crédito
correspondente foi assegurado ao impugnante pelo entendimento do Plenário do
Supremo Tribunal Federal(STF), manifestado no Recurso Extraordinário (RE) n°
212.484-2/RS; e (b) a do art. 95, III, do RIPI de 2010, sendo que o crédito para o
adquirente decorre do próprio RIPI.
A fiscalização indeferiu o pedido de ressarcimento e não homologou as
compensações declaradas, com suporte nas conclusões de Termo de Verificação
Fiscal semelhante ao que embasou o Auto de Infração objeto do processo
15586.720446/2016-63, sendo que o interessado impugnou o referido auto em 11
de outubro de 2016, o que justificaria o sobrestamento do presente processo até
a solução definitiva do litígio instaurado naquele, o que não importa prejuízo
algum para a Fazenda Pública. Caso o litígio seja decidido favoravelmente ao
interessado, o ressarcimento de créditos do IPI restará legítimo e homologadas as
compensações a ele vinculadas. Cita jurisprudência do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (Carf) em prol da tese exposta na manifestação de
inconformidade.
Nesse passo, diz o manifestante, o indeferimento dos PER/DCOMPs, sob o
fundamento de que não teria direito ao aproveitamento do crédito do IPI à
alíquota de 27% importa enriquecimento sem causa do Fisco, com evidente
cerceamento do direito de defesa e supressão da discussão na esfera
administrativa.
Segue o manifestante, sustentando que, na condição de terceiro, adquirente do
concentrado, não pode ser responsabilizado por suposto erro na classificação
fiscal do citado produto. O fornecedor Recofarma emitiu as notas fiscais,
descreveu os produtos e efetuou a classificação fiscal no Ex 01 do código
2106.90.10 da TIPI, o que é bastante e suficiente para justificar a aplicação da
alíquota utilizada para fins do cálculo do crédito.
Pondera que o art. 62 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964, determina que
o adquirente verifique se os produtos que tenham ingressado em seu
Fl. 2296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.609 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.914863/2016-25
6
estabelecimento e as notas fiscais que os acompanham atendem às prescrições
legais e regulamentares, sendo que, ao regulamentar esse dispositivo legal, os
RIPIs de 1972, 1979 e 1982 acrescentaram que caberia ao adquirente também o
exame da correção da classificação fiscal do produto consignada na nota fiscal
pelo fornecedor, como se verifica do art. 173 do RIPI de 1982, que reproduz
fielmente os arts. 169 e 266 dos RIPIs de 1972 e 1979, respectivamente.
Na vigência do mencionado art. 173 do RIPI de 1982, o fisco chegou a exigir
multas dos adquirentes que deixaram de verificar a correção da classificação fiscal
adotada pelos fornecedores, conforme se verifica do art. 368 do mesmo RIPI de
1982, o que foi objeto de questionamento na esfera administrativa e no âmbito
judicial, até que a 6a Turma do antigo Tribunal Federal de Recursos (TFR), no
julgamento da Apelação em Mandado de Segurança n° 105.951-RS, em que foi
relator o Ministro Carlos Mario Velloso, decidiu que o acréscimo da obrigação de
o adquirente verificar a correção da classificação fiscal não encontrava amparo
legal no art. 62 da Lei n° 4.502, de 1964.
Esse entendimento foi seguido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no
julgamento do Recurso Especial (REsp) n° 552.479, e pela Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF). O RIPI de 1998 e os RIPIs de 2002 e 2010 suprimiram tal
acréscimo regulamentar, conforme, respectivamente, arts. 266 e 327.
Portanto, conclui o impugnante, nunca existiu na lei e não existe mais sequer
previsão regulamentar estabelecendo a obrigação de o adquirente verificar a
correção da classificação fiscal do produto na nota de aquisição. Sendo lícito e
correto aceitar a classificação fiscal dos produtos fornecidos por Recofarma,
constante de nota fiscal idônea, é legítimo o direito de o adquirente calcular o
crédito do IPI decorrente da alíquota de 27%, correspondente à classificação
fiscal.
Sob outra perspectiva, o manifestante se insurge contra uma suposta alteração de
critério jurídico, que é vedada pelo art. 146 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966, Código Tributário Nacional (CTN). Isso porque sempre calculou os créditos
do IPI decorrentes da aquisição de concentrados isentos para refrigerantes
oriundos da Zona Franca de Manaus à alíquota prevista na TIPI para o Ex 01 do
código 2106.90.10 e a autoridade sempre aceitou essa alíquota.
À vista disso, o novo critério jurídico adotado não poderia alcançar fatos
geradores anteriores a 22 de dezembro de 2014, dia em que ocorreu a ciência do
auto de infração lavrado contra o estabelecimento Recofarma, fornecedor do
referido insumo e que consignou a classificação na respectiva nota fiscal. Naquele
auto de infração, que ainda aguarda julgamento na esfera administrativa, exigiu-
se de Recofarma exclusivamente multa em razão de ter supostamente classificado
o concentrado para refrigerantes de forma equivocada, porquanto esse insumo
não poderia ter sido classificado em uma única posição.
Ademais, e sem prejuízo do que foi exposto anteriormente, registre-se que no
Parecer n° 405/2003, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que
Fl. 2297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.609 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.914863/2016-25
7
vincula os órgãos da administração pública, foi adotada, conforme consta em seu
item 102, a classificação do concentrado para refrigerantes no código 2106.90.10
Ex. 01 da TIPI, ao reconhecer o direito a crédito do IPI ao adquirente do
concentrado, pela aplicação da alíquota de 27%, vigente na época.
No tocante à classificação fiscal dos concentrados para refrigerantes,
propriamente dita, a defesa discorre sobre a competência da Superintendência da
Zona Franca de Manaus(Suframa) para definir a classificação fiscal dos produtos
fabricados no âmbito de projeto industrial aprovado para fruição de benefícios
fiscais previstos no art. 9° do Decreto-lei n° 288, de 28 de fevereiro de 1967, e no
art. 6° do Decreto-lei n° 1.435, de 16 de dezembro de 1975, conforme Decreto n°
7.139, de 29 de março de 2010.
Acrescenta que a Suframa também é dotada de competência para definir o
respectivo processo produtivo básico (PPB) do produto incentivado, sendo
necessário que, para tal finalidade, identifique a classificação fiscal do produto.
Em suma, a Receita Federal também é competente para definir a classificação
fiscal de produtos, mas sem exclusividade. O STJ, a propósito, decidiu que a RFB
não tem competência exclusiva para proceder à classificação fiscal de produto,
prevalecendo a classificação fiscal definida pelo órgão técnico, naquele caso, a
Agência Nacional de Vigilância Sanitária(Anvisa), conforme REsp 1.555.004/SC.
O manifestante se reporta ao Parecer Técnico n° 224/2007, que integra a
Resolução do CAS n° 298/2007, que aprovou o projeto industrial de Recofarma,
para fruição dos benefícios fiscais do art. 9° do Decreto-lei n° 288, de 1967, e do
art. 6° do Decreto-lei n° 1.435, de 1975, em relação ao produto definido como
concentrado para refrigerantes, e que consiste em “preparações químicas
utilizadas como matéria-prima para industrialização de bebidas não alcoólicas,
com capacidade de diluição superior a 10 partes de bebida para cada parte de
concentrado”. Vê-se, pois, que, a partir da definição dada pela Suframa ao
produto fabricado por Recofarma, a própria Suframa reconhece que o
concentrado, por ser “preparações químicas”, pode ser entregue desmembrado
em partes ou “kits”, sem que isso desnature a sua condição de produto único, no
caso, concentrado para refrigerantes, classificado no código 2106.90.10 Ex 01 da
TIPI.
Alega que a falta de documentação comprobatória do cumprimento do projeto
aprovado pela Suframa, em favor de Recofarma, justificaria baixar este processo
em diligência, para esclarecimento da matéria.
Alega que a utilização de matéria-prima agrícola regional na fabricação dos
concentrados isentos pelo art. 6° do Decreto-lei n° 1.435, de 1975, pode ocorrer
de forma indireta, e não necessariamente direta, como pensa o autor do
procedimento fiscal. A expressão matéria-prima, utilizada no dispositivo que
concede a isenção do IPI, compreende tanto os produtos industrializados com
matéria-prima agrícola regional, quanto a própria matéria-prima agrícola regional.
Fl. 2298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.609 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.914863/2016-25
8
Na sequência, o manifestante afirma que o autor do procedimento fiscal
subverteu a ordem de aplicação das Regras Gerais de Interpretação do SH, pois
aplicou as regras secundárias de interpretação (Regras Gerais 2 e 3) antes da
primária (Regra Geral 1).
Agindo assim, concluiu que o concentrado para refrigerantes em questão não
poderia ter sido classificado no código 2106.90.10 Ex 01 da TIPI, porque seria
composto por diversas partes não misturadas e não estaria pronto para uso pelo
destinatário do produto, no caso o impugnante. Às classificações dos
componentes do concentrado, segundo a fiscalização, correspondem, na sua
grande maioria, a alíquota zero, em prejuízo do crédito a que faz jus o
interessado.
Para a defesa, o item XI da Nota Explicativa referente à Regra Geral 3, b, também
reforça que os concentrados para refrigerantes, entregues em forma de “kits”,
são tratados como produtos únicos, porque a sua literalidade demonstra que
esses concentrados constituem mercadoria unitária, integrada por diferentes
componentes.
Transcreve o texto:
A presente Regra não se aplica às mercadorias constituídas por diferentes
componentes acondicionados separadamente e apresentados em conjunto
(mesmo em embalagem comum), em proporções fixas para fabricação industrial
de bebidas, por exemplo.
E a razão de ser afastada a aplicação da regra de exceção (Regra Geral 3, b), que
determina que os produtos misturados ou sortidos devem ser classificados
levando em consideração a posição da matéria ou artigo que lhe confira a
característica essencial, é justamente porque já existe posição específica na
legislação brasileira para os concentrados para refrigerantes da posição 22.02,
qual seja, o código 2106.90.10 Ex 01, ao qual se chega pela Regra Geral 1.
Acrescenta que a decisão do Conselho de Cooperação Aduaneira, de 23 de agosto
de 1985, citada pela fiscalização, consistiu em mero trabalho preparatório que
não tem natureza de parecer do Comitê do SH da Organização Mundial das
Aduanas (OMA) e que não integra a coletânea publicada no site da RFB e, pois,
não é aplicável ao sistema jurídico brasileiro. Ainda que tal decisão do Conselho
de Cooperação Aduaneira fosse aplicável, o que se admite apenas para fins de
argumentação, não importaria na alteração da classificação do concentrado dada
pelo fornecedor, porque, na legislação dos países envolvidos na consulta que
motivou aquela decisão do Conselho de Cooperação Aduaneira, a saber, Japão,
Canadá, Maurícia e Austrália, o concentrado para refrigerantes não é classificado
numa posição específica, como o é e sempre foi na legislação brasileira, razão pela
qual, naqueles países, foi preciso utilizar as Regras Gerais de Interpretação
secundárias 2 e 3, b.
Fl. 2299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.609 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.914863/2016-25
9
A defesa destaca o fato de que há outras mercadorias que, da mesma forma que
o concentrado para refrigerantes, são entregues conjuntamente, em embalagens
separadas, e, a despeito disso, são classificadas em uma única posição, como é o
caso dos produtos químicos importados em “kits” para, após a mistura,
comporem os explosivos classificados na posição 36.02, conforme Nota 3 da
Seção VI da TIPI. O mesmo ocorre com os temperos apresentados em oito frascos
de vidro, contendo cada frasco duas preparações diferentes, que são classificados
como uma única mercadoria, em razão de sua finalidade e de existir um código
específico na TIPI.
Ademais, o fato de os concentrados para refrigerantes adquiridos de Recofarma
não terem sido previamente misturados não significa que eles não estejam
prontos para uso por quem fabrica os refrigerantes, porque, após o ingresso dos
concentrados no estabelecimento do manifestante, todo processo produtivo
consiste na elaboração de refrigerantes e, portanto, é óbvio que os referidos
concentrados estão prontos para uso pelo seu destinatário que, no caso, é o
impugnante. Nesse sentido, as próprias Nesh, em seu subitem 7, relativo à
posição 2106.90, reconhecem, de um lado, que as preparações compostas dessa
posição podem conter a totalidade dos ingredientes aromatizantes que
caracterizam determinada bebida ou apenas parte desses ingredientes e, de outro
lado, a possibilidade de essas preparações serem transportadas em partes, para
evitar o transporte desnecessário de grandes quantidades de água etc., do que se
deduz que essas partes, quando entregues em conjunto, podem ser
acondicionadas em embalagens separadas.
Ressalta que os pareceres técnicos juntados por Recofarma nos processos
11080.732960/2014-10 e 11080.732817/2014-28 integram a manifestação de
inconformidade e de sua leitura chega-se à conclusão de que a Regra Geral de
Interpretação a ser aplicada ao presente caso é a 1.
E se houvesse qualquer dúvida quanto à aplicação do código 2106.90.10 Ex 01 aos
concentrados para refrigerantes, constante das notas fiscais emitidas por
Recofarma, essa deveria prevalecer por ser a classificação dada pela Suframa, em
ato administrativo, devendo ser aplicado ao presente caso o disposto no art. 112
do Código Tributário Nacional.
Sobre a glosa de créditos do IPI nas aquisições de produtos de limpeza, utilizados
no processo de industrialização das bebidas, o manifestante alega equívoco da
fiscalização.
Trata-se de produtos utilizados para assepsia, sanitização e limpeza em geral
integram o processo produtivo de bebidas, já que inerentes à sua produção,
inclusive, por exigências sanitárias são utilizados de forma obrigatória, o que
justifica o crédito. Cita o art. 226, I, do RIPI de 2010, o Parecer Normativo CST n°
65, de 1979, e excertos de decisões do Carf a respeito.
Mudando de ponto de vista, o impugnante volta a arguir o direito ao crédito
relativo à aquisição dos concentrados isentos para elaboração de refrigerantes,
Fl. 2300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.609 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.914863/2016-25
10
em razão do benefício previsto no art. 81, II, do RIPI de 2010, cuja base legal é o
art. 9° do Decretolei n° 288, de 1967, pelo entendimento do Plenário do STF,
manifestado no RE n° 212.484-2/RS, que permanece hígido até que seja concluído
o julgamento do RE n° 592.891-SP. Cita o Parecer PGFN/CRJ n° 492/2011, que
atribuiria força vinculante ao que foi decidido no RE n° 212.484-2/RS.
Adiante, a defesa alega a impossibilidade de exigência de multa, juros de mora e
correção monetária, em razão do disposto no art. 100, parágrafo único, do CTN,
que estabelece que a observância de atos normativos expedidos pelas
autoridades administrativas tem o condão de excluir a cobrança de multa, juros
de mora e correção monetária. Esse efeito seria produzido pelos atos baixados, no
caso concreto, pela Suframa.
Especificamente sobre a impossibilidade de exigência de multa, a defesa afirma
que, mesmo na hipótese de serem superados os argumentos antes desenvolvidos,
o que se admite apenas para argumentar, também não seria cabível a imposição
de multa no presente caso, em razão do disposto no art. 76, II, “a”, da Lei n° 4.502,
de 1964. No caso, há decisões irrecorríveis de última instância administrativa
proferidas em processos fiscais no sentido de que não cabe ao adquirente do
produto verificar a sua correta classificação fiscal: Acórdãos: 02-02.895, de 28 de
janeiro de 2008, relator Conselheiro Antonio Carlos Atulim; 02-02.752, de 2 de
julho de 2007, relator Conselheiro Antonio Bezerra Neto e 02-0.683, de 18 de
novembro de 1997, relator Conselheiro Marcos Vinicius Neder de Lima. Isso atrai
os arts. 486, II, “a”, do RIPI de 2002 e 567, II, “a”, do RIPI de 2010, para fins de
exclusão da multa exigida.
Encerra pedindo a reforma do despacho decisório, para fins de reconhecimento
do direito creditório e homologação das compensações
Em apreciação dos argumentos apresentados pela Contribuinte em sede de
Manifestação de Inconformidade, a Turma Julgadora a quo entendeu pela improcedência dos
pedidos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
SALDO CREDOR. RESSARCIMENTO. DENEGAÇÃO.
É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre-calendário cujo valor possa ser
alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo judicial ou
administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do IPI.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformado, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário aduzindo
 Nulidade da decisão recorrida por contradição relativamente aos efeitos da
decisão proferida no Auto de Infração no 15586.720446/2016-63 sobre o
Fl. 2301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.609 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.914863/2016-25
11
presente processo de compensação e omissão quanto aos argumentos de
mérito apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade;
 Requer o sobrestamento do presente processo administrativo ou o
julgamento conjunto do processo quanto ao Auto de Infração no
15586.720446/2016-63;
 Inaplicabilidade do art. 42 da IN/RFB no 1.717, de 17.07.2017;
 Caso se avance ao julgamento do mérito, reporta-se aos argumentos
apresentados no Auto de Infração no 15586.720446/2016-63, reiterando o
direito ao ressarcimento e compensação do crédito de IPI postulado.
 Por fim, aduz fato novo consistente no julgamento favorável do Auto de
Infração no 15586.720446/2016-63 por decisão de 1a instância.
Em 25 de outubro de 2023 o presente Recurso Voluntário foi sobrestado até o
trânsito em julgado na esfera administrativa do processo relativo ao auto de infração, referente ao
mesmo período de apuração, nos termos do art. 6o, § 5o, do Anexo II do RICARF.
Em 18 de dezembro de 2024 foi proferido despacho de encaminhamento no
processo no 15586.720446/2016-63 no qual encerrou administrativamente o contencioso o
processo de auto de infração em discussão.
Sendo posteriormente distribuído o presente processo para dar seguimento a
discussão dos pedidos de ressarcimento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos pressupostos legais de
admissibilidade, por isso deve ser conhecido.
Trago os argumentos trazidos na Resolução a qual sobrestou os presentes autos na
Dipro/Cojul até o trânsito em julgado na esfera administrativa do processo relativo ao auto de
infração:
O presente processo decorre de Despacho Decisório Eletrônico manual, que
menciona o Auto de Infração lavrado para o mesmo período de apuração do
crédito solicitado: 4o Trimestre de 2011 e também a lavratura de outro Auto de
Infração para o 3o Trimestre de 2011(15586.720290/2011-11).
Referido Despacho Decisório, juntado aos Autos pela Recorrente, menciona à fl.
793:
Fl. 2302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.609 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.914863/2016-25
12
Como as glosas realizadas pela Fiscalização alcançou tanto os Pedidos de
Ressarcimento, como a própria apuração da Contribuinte, foram lavrado o Auto
de Infração no 15586.720446/2016-63 e o Despacho decisório controlado pelo
presente PAF no 10783.914863/2016-25.
O Auto de Infração no 15586.720446/2016-63 foi lavrado em 15/09/2016, com
intimação realizada em 16/09/2016, e o Despacho decisório controlado pelo
presente PAF no 10783.914863/2016-25, foi emitido em 19/12/2016, com ciência
em 24/04/2017.
Portanto, não há como negar a contemporaneidade e a estrita vinculação entre
ambos os feitos e, portanto, a relação de prejudicialidade existente, conforme
expresso pela própria Portaria RFB no 354, de 11 de março de 2016, que dispunha,
à época da lavratura do Auto de Infração e da emissão do Despacho Decisório,
“sobre a formalização de processos relativos a tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)”:
Art. 3° Os autos serão juntados por apensação nos seguintes casos:
(...)III - indeferimento de pedido de ressarcimento ou não homologação de
DCOMP e o lançamento de ofício deles decorrentes.
§ 1° No caso de que trata o inciso III do caput, o processo principal ao qual devem
ser apensados os demais será:
I - o que contiver os autos de infração, se houver; ou II - o de reconhecimento de
direito creditório mais antigo, não existindo autuação.
§ 2° A apensação, na hipótese a que se refere o inciso III do caput, deve ser
efetuada:
I - depois do decurso do prazo de contestação dos autos de infração e dos
despachos decisórios e envolverá todos os processos para os quais tenham sido
apresentadas impugnações e manifestações de inconformidade, observado o
disposto no § 18 do art.
74 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996; e II - na unidade da RFB em que
estiverem todos os processos, se a fase processual em que se encontrarem
permitir.
§ 3° Na hipótese em que os processos a que se refere o inciso II do § 2° estiverem
em unidades distintas, a apensação será efetuada:
I - na unidade onde se encontrarem os processos de auto de infração, se houver;
II - na unidade onde se encontrar o processo mais antigo, na hipótese de
inexistência de processos de autos de infração; ou III - na unidade de origem, na
hipótese de existência de processos pendentes de formalização ou contestação.
Art. 4° O disposto no art. 3° aplica-se aos processos formalizados a partir da data
de publicação desta Portaria.
Fl. 2303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.609 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.914863/2016-25
13
Igual previsão conteve a Portaria RFB no 1668, de 29 de novembro de 2016, que
revogou a acima exposta.
Por fim, a Portaria RFB no 48, de 24 de junho de 2021, que substituiu a Portaria
RFB no 1668, é ainda mais clara quanto à necessidade de apensação:
Art. 3o Serão juntados por apensação os autos:
(...)III - de indeferimento de pedido de ressarcimento (PER) ou da não
homologação de Dcomp e do processo de auto de infração ou de notificação de
lançamento, com ou sem exigência de crédito tributário, a eles relacionados, e da
multa isolada deles decorrentes;
(...)§ 1o Nos casos previstos nos incisos I e III do caput, a apensação deve ser
efetuada depois do decurso do prazo de contestação dos autos de infração e dos
despachos decisórios e incluirá todos os processos para os quais tenham sido
apresentadas impugnações e manifestações de inconformidade ou recurso
hierárquico, conforme o caso, observado o disposto no § 18 do art. 74 daLei no
9.430, de 1996.
O art. 6o da referida Portaria, inclusive, estabelece a sua aplicação imediata
inclusive aos feitos já em andamento:
Art. 6o O disposto neste Capítulo aplica-se aos processos:
I - formalizados a partir da data de publicação desta Portaria; e II - já formalizados
e que estejam na mesma fase processual.
Com efeito, a apensação dos feitos para julgamento conjunto decorre da lógica
aplicação dos Princípios da Segurança Jurídica e da Economia Processual, visando
a evitar decisões conflitantes sobre exatamente a mesma matéria de mérito e o
seu duplo exame por órgãos de igual competência, no caso, a legitimidade dos
créditos de IPI apropriados pela ora Recorrente no 4o Trimestre de 2011.
O Regimento Interno do CARF também prevê a apensação de feitos por conexão e
decorrência:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se
a seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo
aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas;
e(...)§ 4o Nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, se o processo principal
não estiver localizado no CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em
Fl. 2304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.609 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.914863/2016-25
14
diligência para a unidade preparadora, para determinar a vinculação dos autos ao
processo principal.
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados
em Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em
diligência para determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do
julgamento do processo na Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma
instância relativa ao processo principal.
Ou seja, averiguando-se a existência de vinculação entre processos, caberia,
inclusive, a conversão do feito em diligência para que a reunião seja procedida
pela unidade preparadora.
No caso, contudo, conforme consulta realizada no sítio do CARF em 10/10/2023, o
Auto de Infração no 15586.720446/2016-63 já foi julgado por esta mesma Turma
Julgadora em 19/06/2019 e atualmente se encontra aguardando julgamento de
Recurso Especial pela 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, não
sendo mais possível a apensação do feito, muito embora, como manifestado, esta
reunião devesse ter sido realizada ainda na origem.
Desse modo, a alternativa possível como forma de preservar a segurança jurídica
e a economia processual, é a determinação de sobrestamento do presente feito,
nos termos do §5o supra, até o trânsito em julgado, na esfera administrativa, do
Auto de Infração no 15586.720446/2016-63, para que a decisão nele proferida
seja aplicada integralmente ao presente feito, posto que decorrentes exatamente
dos mesmos elementos de fato, de provas e de direito.
Nada obstante ao exposto, ainda é necessário afastar o argumento apresentado
pela DRJ para fundamentar a negativa de reunião ou sobrestamento do feito, que
seria o disposto no art. 25 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de
novembro de 2012 e pelo art. 42 da atual Instrução Normativa RFB no 1.717, de
17 de julho:
Art. 25. É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre calendário cujo valor
possa ser alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo
judicial ou administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do IPI.
Parágrafo único. Ao requerer o ressarcimento, o representante legal da pessoa
jurídica deverá prestar declaração, sob as penas da lei, de que o crédito pleiteado
não se encontra na situação mencionada no caput.
Tal dispositivo, de fato, impede que o ressarcimento seja concluído quando ainda
pendente de definição decisão definitiva em processo judicial ou administrativo
fiscal. Todavia, não impede o exercício da ampla defesa assegurado pelo art. 74 da
lei no 9.430/96, tampouco a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
correspondente às DCOMPs não homologadas.
E é exatamente em razão de ser necessária tal conclusão de julgamento para que
a restituição seja “entregue” ao contribuinte, que se impõe a lógica necessidade
Fl. 2305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.609 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.914863/2016-25
15
de tramitação conjunto dos feitos, pela clara relação de prejudicialidade, ou, não
sendo mais possível, que se promova o sobrestamento dos Pedido de
Ressarcimento.
Com efeito, o enfrentamento do mérito da demanda nesta oportunidade
significaria absoluta afronta à economia processual e à segurança jurídica, posto
que não poderão sobrevir decisões diversas no Auto de Infração e no Pedido de
Ressarcimento.
Diante do exposto, proponho, nos termos do art. 6o, §5o do RICARF, o
sobrestamento do presente feito até o trânsito em julgado, na esfera
administrativa, do Auto de Infração no 15586.720446/2016-63, para que a decisão
nele proferida seja aplicada integralmente ao presente feito, posto que
decorrentes exatamente dos mesmos elementos de fato, de provas e de direito,
devendo tais providências serem adotadas pela Divisão de Análise de Retorno e
Distribuição de Processos – Dipro.
É cristalino o fato de que o presente processo é totalmente vinculado ao processo
no 15586.720446/2016-63, que trata de auto de infração de IPI, como bem apontou a Resolução
no 3201-003.604.
Por conseguinte, diante da vinculação deste julgamento ao do auto de infração, há
que se aplicar as decisões proferidas no processo no 15586.720446/2016-63, cuja ementas foram
assim redigidas:
Julgamento do Recurso Voluntário
“ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/10/2011 a 30/09/2012
BASES
DE
BEBIDAS
CONSTITUÍDAS
POR
DIFERENTES
COMPONENTES.
COMPONENTES DEVEM SER CLASSIFICADOS SEPARADAMENTE.
Bases de bebidas constituídas por diferentes componentes embalados em
conjunto em proporções fixas e pretendidos para a fabricação de bebidas, mas
não capazes de serem usados para consumo direto sem processamento posterior
não poderão ser classificados tendo como referência a Norma 3 (b), uma vez que
eles não podem nem ser considerados como produtos compostos", nem como
produtos colocados em sortidos para venda a varejo. Os componentes individuais
deveriam ser classificados separadamente. NESH - Notas Explicativas do Sistema
Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias, Regra
Interpretativa Geral 3 (b).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS(IPI)
Período de apuração: 01/10/2011 a 30/09/2012
GLOSA DE CRÉDITOS DO ADQUIRENTE PROVENIENTES DE DESTAQUE DE VALOR
DE IPI A MAIOR POR PARTE DO FORNECEDOR. EXCLUSÃO DE TERCEIRO DE BOA-
FÉ.
Fl. 2306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.609 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.914863/2016-25
16
É cabida a glosa de créditos apropriados pelo adquirente relativos a produtos
entrados no estabelecimento da contribuinte, tendo em vista que tais produtos
estavam erroneamente classificados para a geração de créditos. O tipo de
mercadoria e o porte do adquirente são fatores que obrigam a empresa a análise
dos documentos fiscais objeto do seu negócio.
CRÉDITOS. AMAZÔNIA OCIDENTAL.
Comprovado que o fornecedor dos insumos cumpriu o Processo Produtivo Básico
- PPB e que aplicou matérias-primas regionais de origem vegetal na produção dos
concentrados, é legítimo o crédito tomado com amparo no art. 6o do Decreto-Lei
no 1.435/75.
GLOSA DE CRÉDITOS. OBSERVÂNCIA DE REQUISITOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
QUE INSTITUI INCENTIVO FISCAL A ESTABELECIMENTOS LOCALIZADOS NA
AMAZÔNIA OCIDENTAL.
É devido o aproveitamento de créditos de IPI decorrentes de aquisições de
insumos isentos feitas a estabelecimentos industriais localizados na Amazônia
Ocidental e com projetos aprovados pelo Conselho de Administração da Suframa,
elaborados com matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais, de produção
regional.
CRÉDITOS DE IPI. DIREITO. AQUISIÇÃO DE INSUMOS ISENTOS.
O Supremo Tribunal Federal - STF por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário autuado sob o no 592.891, em sede de repercussão geral, decidiu
que "Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e
material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime
da isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, §
2o, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT".
IPI. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. GLOSA DE PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS.
DESGASTE INDIRETO
Os produtos intermediários que geram direito ao crédito básico do IPI, nos termos
do REsp no 1.075.508, julgado em sede de recurso repetitivo, são aqueles
consumidos diretamente no processo de produção, ou seja, aqueles que tenham
contato direto com o produto em fabricação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2011 a 30/09/2012
LANÇAMENTO. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO CTN. PRÁTICAS
REITERADAS. NÃO OCORRÊNCIA.
A alteração de critério jurídico que impede a lavratura de outro Auto de Infração
(art. 146 do CTN), diz respeito a um mesmo lançamento e não a lançamentos
diversos, como aduzido neste caso. Não se pode considerar que o posicionamento
adotado por uma autoridade fiscal em procedimento de fiscalização tenha o
Fl. 2307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.609 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.914863/2016-25
17
condão de caracterizar essa prática reiterada, de modo a possibilitar a exclusão de
penalidade.
MULTAS. CONDUTA DO CONTRIBUINTE CONSOANTE DECISÃO IRRECORRÍVEL NA
ESFERA ADMINISTRATIVA.
Não se aplica o art 76, II, "a", da Lei no 4.502/64 para exclusão das multas quando
ficar claro que não havia dúvidas quanto a correta classificação fiscal em matéria
decidida internacionalmente desde a década de 80. A interpretação fiscal não foi
questionada, sendo os atos oriundos de autoridades sem competência para a
classificação fiscal.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
Em conformidade com a Súmula CARF no 108, incidem juros moratórios,
calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -SELIC,
sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Julgamento do Recurso Especial
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS(IPI)
Período de apuração: 01/01/2001 a 30/09/2012
DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não comporta conhecimento o recurso que não ataca todos os fundamentos da
decisão recorrida.
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE. PERDA DE INTERESSE
RECURSAL.
Há perda superveniente de objeto do recurso ante o trânsito em julgado de
Precedente Vinculante, quando as razões de irresignação são somente a ausência
de trânsito em julgado do precedente.
Diante disso, como todo pedido de ressarcimento depende da existência de um
crédito, o qual deve ser reconhecido na exata medida de sua comprovação, a Recorrente deve ter
seu direito creditório analisado e apurado pela unidade de origem.
Logo, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para que a unidade de
origem proceda ao encontro de contas estampado no PER/DCOMP aqui em discussão,
homologando total ou parcialmente, de acordo com o resultado da apuração e comprovação de
todos os valores envolvidos e já discutidos no processo administrativo 15586.720446/2016-63.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow

Fl. 2308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.609 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.914863/2016-25
18

Fl. 2309
DF CARF MF
Original